Tribunal: TJDFT
Processo: 0009610-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009610-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EWERTON AZEVEDO MINEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pedido formulado pelo credor EWERTON AZEVEDO MINEIRO de reconsideração da decisão que homologou pedido por ele formulado de desistência do Acordo Direto - Edital 01/2020 (ID 22741107). Considerando que a Contadoria da COORPRE já atestou a regularidade dos cálculos apresentados (ID 19175447), prossiga-se com as diligências atinentes ao Acordo Direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto